Tribunal: TJPA
Processo: 0809135-11.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0809135-11.2020.8.14.0301

APELANTE: DARLYANNE CRISTINA LYA DE SOUSA CORREIA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE EM FAVOR DE FILHA DE EX-SEGURADO ATÉ COMPLETAR 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTIDA NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PREVALÊNCIA DA NORMA GERAL SOBRE A NORMA ESTADUAL, DADA A COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA. PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME

1. A Lei Federal nº 9.717/98, que versa sobre regras gerais para a organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dispõe em seu artigo 5º ser vedado aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social.

2. Conforme a Lei Federal nº 8.213/91, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará para o filho ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido, tiver deficiência intelectual, mental ou deficiência grave nos moldes dos artigos 16, I e 77, § 2º, II, da norma citada, de modo que deve ser reconhecido o direito da apelante no sentido de lhe ser assegurado a percepção da pensão por morte até a idade limite prevista na lei aplicável ao caso. Precedentes do STJ.

3.
In casu
, postula a apelante a concessão da segurança para que seja expedida a ordem ao Igeprev para que proceda à concessão da pensão por morte deixada pelo seu (da apelante) ascendente até a data em que completaria 24 (vinte e quatro) anos, porém, considerando a norma acima citada, deve ser reconhecido o direito pleiteado no sentido de ser assegurada a concessão do benefício previdenciário até que a recorrente complete a idade limite de 21 (vinte e um) anos.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes Da 1ª Turma de Direito Público em conhecer o recurso de apelação .e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e três a trinta dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
DARLYANNE C
RISTINA LYA DE SOUSA CORREIA
visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos de AÇÃO ORDINÁRIA, ajuizada em desfavor do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ/IGEPREV, julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos (id nº 5125599):

“Diante do exposto, com esteio no art. 487, inciso I do CPC, julgo a pretensão inicial IMPROCEDENTE, resolvendo o feito com resolução de mérito.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§2º e 3º daquele diploma legal.

Condeno o autor, em virtude da sucumbência, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por apreciação equitativa, estando tal cobrança suspensa pelo prazo de cinco anos após o trânsito em julgado desta decisão, em virtude de gozar da gratuidade da justiça.”.

Na origem, na inicial da ação ao norte mencionada historia a autora, ora apelante, que é beneficiária de seu pai, JOSÉ SABINO CORRÊA FILHO, 3º sargento reformado da Polícia Militar do Estado do Pará, falecido no dia 3 de março de 2018. Diz que na época do falecimento já havia completado 18 (dezoito) anos de idade, motivo pelo qual o Igeprev não reconheceu o seu direito ao pensionamento. Afirma que esta situação lhe causou prejuízo imensurável, uma vez que necessita da pensão para o custeio de seus estudos universitários, pelo que requereu a sua prorrogação até os 24 (vinte e quatro) anos ou a conclusão da graduação, retroagindo à data do pedido administrativo.

Proferida a sentença, o juízo de origem julgou totalmente improcedente o pedido, sob o fundamento de inexistência de previsão legal para a prorrogação do benefício previdenciário em favor da apelante até os 24 (vinte e quatro anos).

Inconformada, a autora interpôs apelação (id. 51256002), arguindo, em suma, o direito à percepção do benefício previdenciário para o custeio de seus estudos, visto que comprovou que estava regularmente matriculada em estabelecimento de ensino superior, tendo que suspender seus estudos por não ter mais condições de custeá-lo.

Aduz que não havendo obstáculo para ser deferida a pensão por morte, haja vista o entendimento de que o benefício ora pleiteado é garantido aos estudantes universitários que estejam na faixa etária entre 18 (dezoito) anos e 24 (vinte e quatro) anos, manejou a presente demanda para que lhe fosse concedida pensão por morte, retroagindo o pedido à data do pleito administrativo, vez que é devida por direito conforme previsão no art. 201, V, da CF/88.

Postula, ao final, o conhecimento do recurso e o seu total provimento com vistas à reforma da decisão recorrida.

Apesar de intimado, o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará/Igeprev não ofertou contrarrazões (id. 5125607).

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria por prevenção

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 2331769, págs. 1/8, pronunciou-se pelo conhecimento do recurso e pela parcial reforma da sentença a fim de que fosse reconhecido em favor da recorrente o direito à percepção do pensionamento até os 21 (vinte e um) anos de idade.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo ao seu julgamento de mérito.

Com a ação intentada, postulou a autora compelir o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará/Igeprev a conceder-lhe a pensão por morte deixada por seu (da autora) ascendente até completar 24 (vinte e quatro) anos de idade, visto que necessitava do benefício para o custeio de seu curso universitário e de suas despesas, tendo intentado a demanda em razão do órgão previdenciário haver lhe negado a pensão pleiteada por já possuir mais de 18 (dezoito) anos.

De início, cumpre relembrar que a pensão por morte é um benefício devido aos dependentes do segurado em virtude de seu falecimento e tem sua previsão no artigo 201, inciso V, da Constituição da República/88, que assim dispõe:

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:

[...]

V - Pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2º.

Por outro lado, convém ressaltar que, em se tratando de pensão por morte, a relação jurídica será regida pela data do óbito do segurado. Eis o que disciplina a Súmula nº 340 do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
verbis
:

Súmula 340 - A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

Em relação ao rol de beneficiários do regime de previdência estadual, observa-se que a Lei Complementar Estadual nº 039/02, que se encontrava em vigor na ocasião do óbito do ascendente da apelante/autora e, por conseguinte, aplicável à hipótese em tela, previu tão somente aos filhos não emancipados, menores de dezoito anos ou inválidos a concessão do benefício, conforme dispositivo legal:

Art. 6º consideram-se dependentes dos segurados, para fins do regime de previdência que trata a presente lei:

(...)

II - os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos;

Contudo, a Lei Federal nº 9.717/98, que versa sobre regras gerais para a organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dispõe em seu artigo 5º ser vedado aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social. Eis a redação da norma em questão:

Art. 5º Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.

E, conforme a Lei Federal nº 8.213/91, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará para o filho ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido, tiver deficiência intelectual, mental ou deficiência grave, nos moldes dos artigos 16, I e 77, § 2º, II, da norma citada,
in verbis:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.

§ 2º O direito à percepção de cada cota individual cessará:

II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, ao completar vinte e um anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

Feitas essas considerações, registre-se que a jurisprudência do Col. STJ se inclina no sentido de que a Lei nº 9.717/98 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos de idade, conforme previsto na Lei nº 8213/91.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. FILHA DO SEGURADO. MAIORIDADE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/98. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO.

1. A pensão por morte rege-se pela legislação em vigor na data do falecimento do segurado, em atenção do princípio tempus regit actum.

2. Diante da Lei n. 9.717/98, norma geral acerca da organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, as entidades de previdência não poderão conceder

benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social.

3. Na espécie, a Lei Complementar Estadual n. 73/2004, na parte referente ao limite de idade para o pagamento da pensão por morte, deve ter sua eficácia suspensa, prevalecendo a Lei n. 8.213/91, pois enquanto nela o beneficiário perceberia o benefício até os 18 (dezoito) anos, na norma geral esse prazo é até os 21 (vinte e um) anos. (grifei)

4. Recurso provido.

(
STJ, RMS 29.986/MA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 3/11/2014)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. MAIORIDADE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO, NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PRECEDENTES.

1. Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a segurança, mantendo o ato que fez cessar o pagamento do benefício de pensão por morte à recorrente, por ter ela completado 18 (dezoito) anos de idade.

2. Levando em conta que a Lei n. 9.250/1995 não diz respeito à concessão de benefício previdenciário, mas sim às hipóteses de dependentes para fins de isenção no Imposto de Renda, tratando-se de institutos cujas naturezas jurídicas são totalmente diferentes, não há que se cogitar de aplicação analógica da previsão nela contida, tal qual requerido pela parte.

3. Esta Corte de Justiça já se manifestou por diversas vezes no sentido da impossibilidade de extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de idade se o requerente estiver cursando ensino superior, por ausência de previsão legal nesse sentido. 4. Lado outro, a Lei estadual n. 3.150/2005, aplicável à hipótese em tela, já que estava em vigência por ocasião da morte da genitora da recorrente, previu como beneficiário o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de dezoito ou inválido.

5. Contudo, a Lei n. 9.717/1998, a qual versa sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dispõe em seu art. 5º ser vedado aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social pela Lei n.

8.213/1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.

6. Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará, para o filho, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave (arts. 16, I, e 77, § 2º, II).

7. A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que a Lei n. 9.717/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991. Precedentes.

8. Recurso ordinário parcialmente provido, e prejudicada a análise do agravo interno.

(STJ, RMS 51.452/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017)

Na mesma linha do entendimento explanado, o precedente desta Casa:

APELAÇÃO. AÇÃO MANDAMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR. PENSÃO POR MORTE. PRORROGAÇÃO ATÉ A IDADE DE 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE. LEI ESTADUAL N° 39/2002. INEFICÁCIA. LEI FEDERAL. NORMAS GERAIS. PREVALÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO.

1- A competência dos Estados é meramente suplementar, concluindo-se que o artigo 6°, inc. I da Lei Estadual n° 39/2002 não tem eficácia, visto que o Regime Geral de Previdência Social determina o pagamento de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos. Precedentes desta Corte;

2- O cálculo da correção monetária deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data à alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/97, o INPC (porque previsto no texto original); b) na vigência da Lei 11.960/2009 - 30/06/2009 até 25/03/2015, o Índice Oficial de Atualização Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09; c) após 25/03/2015, o IPCA-e (em atenção ao que deliberou o STF, modulando os efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425). O marco temporal, para efeito de cálculo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga - dies a quo;

3- Os Juros de mora, nos termos a saber: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração

Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do apelado, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73;

4- Apelações conhecidas e providas.

(2017.03629621-77, 179.854, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-08-29)

In casu
, observa-se, pelo exame do caderno digital, que a apelante autora é filha de José Sabino Corrêa Filho, que faleceu em 3/3/2018, conforme demonstra o documento constante do id. 5125575 – fl. 13 e 16. Extrai-se, ainda, do processado, que em razão do óbito, a ora autora/ora apelante requereu a concessão do benefício previdenciário – pensão por morte, porém tal pleito foi indeferido pela autarquia previdenciária sob o fundamento de que a apelante/autora já completara 18 (dezoito) anos de idade, limite etário para a percepção do benefício em conformidade com a Lei Complementar Estadual nº 039/02.

Nesse contexto, deve ser reconhecido direito da apelante/autora no sentido de lhe ser assegurada a concessão do benefício previdenciário até que complete 21 (vinte e um anos) de idade, conforme fundamentação supra.

Assim, a existência de valores porventura não pagos a título de pensão por morte do ex-segurado desde a data da realização do pedido administrativo até o limite etário da apelante/autora deve ser objeto de apuração em liquidação de sentença.

Ante o exposto, DOU PARCIAL provimento à apelação interposta para, em reformando a sentença, reconhecer do direito da autora/apelante à percepção da pensão por morte de seu ascendente até os 21 (vinte e um) anos, conforme fundamentação supra.

Sem condenação em custas.

Considerando que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, inverto o ônus da sucumbência, porém, considerando que a autora encontra-se representada pela Defensoria Pública Estadual, deixo de condenar o Igeprev em honorários sucumbenciais, com fundamento na Súmula nº 421 do STJ.

É como o voto.

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/09/2021